Tribunal: TJSP
Processo: 2218632-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2218632-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é paciente
GUILHERME MARNOTO DE ALVARENGA e Impetrante EUGENIO CARLO
BALLIANO MALAVASI.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da presente ação
de habeas corpus e, nessa extensão, denegaram a ordem. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
2
Habeas Corpus no 2218632-61.2020.8.26.0000
Comarca de Santos
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.786
Habeas Corpus
Homicídio triplamente qualificado e
furtos qualificados - Insurgência contra a manutenção da
prisão
preventiva

Alegações
de
ausência
de
fundamentação e dos requisitos da custódia cautelar,
bem como de ser o caso de se estender os efeitos da
decisão
que
revogou
a
prisão
do
corréu
-
Inadmissibilidade Questão envolvendo as alegações da
ausência de fundamentação e dos requisitos da custódia
cautelar que constitui mera reiteração de pedido já
analisado e repelido por esta Corte de Justiça. Hipótese,
ademais, em que o quadro revelado nos autos e na r.
decisão atacada não indica que os acusados se
apresentem em idêntica situação jurídica, razão pela
qual incabível a pretendida extensão de efeitos. Writ
parcialmente conhecido e denegado.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos
Advogados Eugênio Carlo Balliano Malavasi, Patrick Raasch Cardoso e
Juliana Franklin Regueira, com pedido de liminar, em prol de Guilherme
Marnoto de Alvarenga, preso em caráter preventivo pelo suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
3
cometimento dos crimes previstos no artigo 155, § 4o, incisos II e IV,
por dez vezes (em concurso material de delitos), e no artigo 121, § 2o,
incisos I, III e IV, ambos do Código Penal, contra ato do MM. Juiz de
Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da Comarca de Santos,
sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê da falta de justa causa
para manutenção da custódia cautelar, seja porque foi decretada por
decisão destituída de fundamentação idônea, eis que motivada pela
gravidade abstrata do delito, seja porque não demonstrou
concretamente a presença dos requisitos da prisão preventiva, seja
porque a custódia cautelar do corréu Gabriel foi revogada e o paciente
faz jus à extensão do benefício, nos termos do artigo 580 do Código de
Processo Penal, seja porque o paciente confessou a autoria do crime no
caderno policial, esvaziando o fundamento da conveniência da instrução
criminal, seja porque ele é primário, possui histórico de estudos, família,
residência e domicilio fixos.
Por isso, requerem a concessão da ordem para
revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária apontada como coatora, a i. Procuradoria
Geral de Justiça opina pelo conhecimento parcial e pela denegação da
ordem.
Há oposição a julgamento virtual (fls. 1667).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
4
É o relatório.
2. O remédio constitucional, parcialmente
cognoscível, é de ser denegado.
Com efeito, insta registrar que
quanto às
alegações de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de
fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar - a presente
impetração é, essencialmente, mera repetição do Habeas Corpus no
2032194-24.2020.8.26.0000 - desta relatoria -, julgado por esta
Colenda Câmara de Direito Criminal, em 06 de agosto de 2020,
oportunidade em que este Colegiado houve por bem proferir a seguinte
decisão: “Denegaram a ordem de habeas corpus. V.U.".
Ademais, importa anotar que o v. Acórdão do
referido julgado apresenta ementa nos termos abaixo:
“Habeas Corpus - Homicídio triplamente qualificado e
Furtos duplamente qualificados (por dez vezes) -
Insurgência contra a decretação da custódia cautelar
- Alegações de ausência de fundamentação da decisão
objurgada e dos requisitos da prisão preventiva, bem
como da presença de condições pessoais favoráveis à
liberdade
provisória

Inadmissibilidade
-
Decretação
da
prisão
preventiva,
com
o
escopo
precípuo de garantir a ordem pública, com fundamento
na gravidade in concreto do delito de contra a vida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
5
reveladora da periculosidade do agente, em relação ao
qual também há indícios do cometimento de diversos
crimes de furtos duplamente qualificados contra a
vítima - Descabimento, por inadequação, de qualquer
das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei
no 12.403, de 2011, mormente em face da norma
inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código.
Ordem denegada”.
Ora, nota-se, claramente, que os ilustres
impetrantes pretendem eternizar a discussão em torno da custódia
cautelar do paciente, na medida em que é evidente que não ter havido
alteração na situação fático-jurídica que orientou a decretação e
manutenção da medida segregatória, para a garantia da ordem pública,
em face da gravidade in concreto do delito (cometido, em tese, por
motivo torpe e com requinte de crueldade), reveladora da periculosidade
do agente, circunstâncias que continuam presentes no caso em apreço.
Portanto, a insurgência contra a manutenção
da custódia cautelar, ora invocada, coloca esta Corte de Justiça na
posição de autoridade coatora, o que se contrapõe à figura do juiz
natural.
Destarte, a solução mais adequada para a
causa posta nos autos repousa inequivocamente no não conhecimento
dessa parte da impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
6
Por outro lado, o conhecimento da ação
repousa na alegação de estar o paciente a sofrer coação ilegal, em face
da ausência de extensão em seu favor dos efeitos da decisão que
revogou a prisão preventiva do corréu, a afetar, em tese, sua liberdade
de ir e vir, protegidas pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo
5o, inciso LXVIII, bem como, no plano infraconstitucional, pelos artigos
647 e 648 do Código de Processo Penal.
Contudo,
o
mandamus
não
comporta
concessão, uma vez que o MM. Juiz a quo manteve a prisão preventiva
do paciente, por decisão que atende o disposto nos artigos 93, inciso IX,
da Constituição Federal e 312 do Código de Processo Penal, bem como
em conformidade com o preconizado no artigo 316, parágrafo único, do
mesmo Diploma processual antedito.
Segue abaixo a integra do r. decisum atacado:
“Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão
preventiva formulada pelos réus Guilherme Marnoto e
Gabriel Marracini, sob o fundamento da falta da
necessidade da custódia cautelar, pelo prolongamento
da instrução, pela falta de amparo legal, ausência de
provas da participação de Gabriel na execução do
crime. O Ministério Público opinou pelo indeferimento
do pedido (fls. 1621/1622). Relatei no essencial.
Fundamento. Inúmeros foram os pedidos formulados
pelos acusados durante a tramitação do inquérito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
7
policial em anexo (Processo n. 1528617-92.2019) e no
presente processo, seja para a revogação da prisão
temporária, da prisão preventiva, e os fundamentos
dos pedidos foram não só a desnecessidade da
manutenção da prisão preventiva como excesso de prazo
em razão da suspensão da primeira audiência de
instrução decorrente da pandemia Covid-19, como
requerimentos de substituição por prisão domiciliar
ou aplicação de uma das medidas alternativas à
prisão, ou seja, os requerimentos anteriormente
formulados coincidem com os apresentados na audiência
de instrução e julgamento e que demandam a presente
análise. E cito as decisões anteriores que justamente
analisaram os fundamentos agora repetidos pelos
acusados e que exaustivamente apontaram a necessidade
da custódia cautelar: fls. 263/266 do inquérito
policial em apenso, fls.347/348, 367/371, 1332/1333 e
1433/1434, todas do presente processo. Destarte, a
presente análise é a sexta formulada na tramitação
dos autos, e com relação ao réu Guilherme, confesso
de
praticar
crime
gravíssimo
de
homicídio
qualificado, de natureza hedionda, portanto, que
causa desassossego na sociedade, não houve mudança na
situação fática que demonstre que a manutenção de sua
custódia cautelar deva ser revogada, ao contrário,
após a oitiva de sete das dez testemunhas arroladas
pela acusação na audiência de instrução realizada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
8
28 de agosto essa manutenção se mostrou adequada ao
caso concreto, de modo que continuam presentes os
requisitos dos artigos 312 e 313, I do Código de
Processo Penal para esse acusado. Nem se diga que há
excesso de prazo na instrução, haja vista que a
decisão que recebeu a denúncia e converteu a prisão
temporária em preventiva foi prolatada em 14 de
fevereiro de 2020 (fls. 367/371) e a instrução
somente não se encerrou por conta da suspensão
anterior
da
primeira
audiência
decorrente
da
determinação do provimento expedido pelo Egrégio
Tribunal de Justiça de São Paulo, adequado à
Resolução editada pelo Egrégio Conselho Nacional de
Justiça, que previu a necessidade de isolamento dos
prédios dos fóruns e posteriormente estipulou a
realização das audiências por modo virtual, esta
realizada no dia 28 de agosto de 2020 p.p. somente em
razão da necessidade de adequação das pautas de
audiência à disponibilidade dos estabelecimentos
prisionais, dentre os quais aquele onde se encontra
preso o réu Guilherme. E a instrução somente não se
encerrou por conta da impossibilidade da oitiva de
três testemunhas de acusação ausentes e insistência
do
Ministério
Público
em
suas
oitivas
(fls.1619/1620), caso contrário o processo já estaria
em fase de alegações finais, o que se espera após o
encerramento após a realização da audiência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
9
instrução e julgamento que em breve será designada.
Assim, por tais fundamentos, de rigor a manutenção da
custódia cautelar do réu Guilherme. Com relação ao
corréu Gabriel, e sem entrar no mérito da acusação,
haja vista que a competência para tanto é dos
jurados, juízes naturais nos crimes dolosos contra a
vida caso venha a ser pronunciado, fato é que, a
despeito de ter sido flagrado por câmeras do Mac
Donalds e de rua próxima ao sítio dos fatos estar
acompanhando o réu Guilherme, ter sido visto correndo
com capuzes em direção a um carro deixado nas
proximidades após o cometimento do delito, o que
aponta indícios de coautoria ou participação e que
foram o fundamento de sua manutenção no cárcere até o
momento, fato é que com a não conclusão da audiência
de instrução e julgamento não foi possível a
realização de seu interrogatório e o interrogatório
do corréu Guilherme, onde ambos apresentariam suas
versões e Guilherme indicaria qual foi exatamente a
participação de Gabriel nos fatos, pois em sede
policial o teria isentado do crime. Assim, a despeito
de o simples fato de Guilherme isentar Gabriel do
crime não ser suficiente para afastar a análise de
sua eventual coautoria ou participação na execução do
homicídio em razão da existência de indícios em seu
desfavor, verdade é que não se justifica sua
manutenção no cárcere até que essa suposta ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
10
possível coautoria ou participação seja esclarecida,
levando-se em conta também o tempo necessário para
que eventual decisão final seja prolatada. Sendo
assim, não se encontram mais presentes os requisitos
da prisão preventiva para Gabriel, notadamente o
requisito da necessidade de se assegurar a aplicação
da lei penal previsto no artigo 312 do Código de
Processo Penal. Decido. Ante o exposto, indefiro o
pedido de revogação da prisão preventiva formulado
pelo
réu
GUILHERME
MARNOTO
DE
ALVARENGA,
pois
presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, I do
Código de Processo Penal, e revogo a prisão
preventiva decretada contra o réu GABRIEL MARRACINI
HENRIQUE LOPES por não se manterem presentes os
requisitos
para
a
manutenção
de
sua
custódia
cautelar, notadamente pela desnecessidade de se
assegurar, por ora, a aplicação da lei penal, na
forma do artigo 312 do Código de Processo Penal em
sentido contrário. O réu Gabriel deverá comparecer a
todos os atos processuais para os quais for intimado
e lhe aplico, com fundamento nos artigos 282, § 2o e
319, IV do Código de Processo Penal a medida cautelar
de proibição de se ausentar da comarca sem
autorização judicial, além da obrigação de manter
atualizado seu endereço ou local onde possa ser
encontrado e indicar seu e-mail e telefones, sob pena
de revogação. Expeça-se, pois, alvará de soltura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
11
clausulado em favor do réu GABRIEL. Por fim, os
fundamentos
da
presente
decisão
servem
para
o
cumprimento no disposto no artigo 316, parágrafo
único do Código de Processo Penal, na redação que lhe
foi dada pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de
2019 (Lei Anticrime),ou seja, para fins de revisão da
necessidade da manutenção da custódia cautelar do réu
GUILHERME. Anote-se. Int. Santos, 10 de setembro de
2020”.1
Não bastasse isso, verifica-se que o douto
Magistrado a quo explicitou, de forma adequada, o porquê da revogação
da prisão preventiva do correu, indicando motivos que revelam
situações pessoais díspares entre os dois acusados, na medida em que
levou em conta o fato de o paciente ser réu confesso, da prática do
gravíssimo e hediondo crime contra a vida, e de as oitivas de sete das
dez testemunhas da acusação reforçarem a necessidade da manutenção
de sua prisão, bem como por ele próprio ter, na fase inquisitorial,
isentado a participação do seu comparsa Gabriel no evento delituoso, de
sorte que, quanto a este último, em que pese subsistirem indícios de
envolvimento nos acontecimentos que culminaram com a morte da
vítima, não há mais necessidade de continuidade da medida extrema,
sobretudo devido ao prolongamento da instrução, sem interrogatório do
paciente, no qual poderia ter havido a confirmação, ou não, da referida
isenção.
1 - p. 1648/1651.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2218632-61.2020.8.26.0000 Santos Voto no 35.786
12
Frente a esse quadro, não se verificando o
constrangimento contrário ao ordenamento jurídico com que acenam os
ilustres impetrantes, na medida em que os acusados não se apresentam
em idêntica situação jurídica, exsurge imperiosa, na parte conhecida, a
solução consistente na denegação do remédio heroico.
3. Pelo exposto, conhece-se parcialmente
da presente ação de habeas corpus e, nessa extensão, denega-se a
ordem.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)